Tribunal: STF
Processo: RE 95191
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
Embargos de declaração.  Sucumbência. Honorários de advogado. Omissão. Provimento de recurso extraordinário. - Cabe suprir, em embargos declaratórios, a omissão do acórdão, que proveu recurso extraordinário, no condenar o vencido ao pagamento de honorários. Improcedente a ação, e por não haver condenação, responde o autor pelos honorários estimados consoante apreciação equitativa do juiz, conforme o art. 20, § 4º. do CPC. Embargos recebidos.